Tribunal: TJPA
Processo: 0813968-06.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813968-06.2025.8.14.0040

APELANTE: NATANAEL PEREIRA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, por prescrição, ação de cobrança securitária ajuizada por beneficiário de seguro de vida em grupo, objetivando a complementação de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente. A sentença fixou o termo inicial da prescrição na data do laudo médico de alta definitiva ou, subsidiariamente, na data do pagamento administrativo parcial, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de complementação de indenização securitária, à luz do termo inicial previsto na Súmula 278 do STJ; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão do segurado contra a seguradora submete-se ao prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e da Súmula 101/STJ.

4. O termo inicial da prescrição deve observar o princípio da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente, conforme Súmula 278/STJ.

5. Laudo médico de alta clínica e pagamento administrativo parcial não configuram, por si sós, ciência inequívoca da extensão da invalidez indenizável, sobretudo quando controvertido o grau da incapacidade e o valor pago.

6. A controvérsia envolve matéria técnica que demanda prova pericial judicial, sendo indevido o julgamento antecipado da lide, sob pena de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar a prescrição reconhecida e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, com realização de prova pericial médica judicial.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional ânuo na ação de cobrança de seguro de vida tem início com a ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente do segurado, nos termos da Súmula 278 do STJ. 2. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial indispensável à aferição do grau de invalidez, configura cerceamento de defesa.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206, §1º, II, “b”; CPC, arts. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 101 e 278; STJ, AgInt no AREsp 1.748.710/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.03.2021
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0813968-06.2025.8.14.0040

APELANTE: NATANAEL PEREIRA SILVA

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
NATANAEL PEREIRA SILVA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas,
que julgou extinta por prescrição AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA proposta pelo apelante em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 32778271)
:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA proposta por NATANAEL PEREIRA SILVA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., partes já qualificadas nos autos do processo em epígrafe.

Em suma, narra o autor que é beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, firmado com a requerida, e, em 09.07.2022, sofreu um acidente durante uma partida de futebol, que acarretou impotência funcional e limitação da mão esquerda. Com isso, requereu o pagamento à seguradora, tendo recebido o valor de $67.664,88 (Sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). No entanto, entende que faz jus a quantia superior, de sorte que ajuizou a presente ação buscando a complementação do valor recebido na via administrativa.

Citada, a requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, uma vez que a ação foi intentada após o prazo de um ano estabelecido no art. 206, §1º, I, b, do Código Civil.

Em réplica, o autor defende a inocorrência de prescrição, porque o termo inicial desta é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado. Além disso, argumenta que o prazo para ação de cobrança é de 5 anos, conforme art. 206, §5º, I do CC.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A matéria a ser analisada é apenas de direito, dispensando, pois, produção de outras provas.

Avançando, entendo, desde logo, que a prejudicial de mérito arguida pela requerida deve ser acolhida.

A prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do tempo. Tal instituto tem como alicerce, além de outros, o princípio da segurança jurídica, uma vez que não se pode permitir que o credor se eternize em um crédito, podendo infinitamente exercer esse direito em face do devedor.

A respeito do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador, diz o Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)

Em reforço, nos termos da Súmula 101 do STJ, “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”. Incontestável, portanto, que a cobrança de seguro contratual prescreve em um ano.

Nesse contexto, não assiste razão à autora quando argumenta que o prazo prescricional para ação de cobrança é de cinco anos, vez que no caso dos autos se trata especificamente cobrança de seguro para a qual há previsão expressa no Código Civil.

Do mesmo modo, ainda que se considere como termo inicial do prazo prescricional a ciência inequívoca do segurado quanto à incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ), no caso dos autos, esta ciência se deu com o laudo médico que atestou a alta médica definitiva, em 13.10.2022.

Perceba-se que a alegação do autor esbarra na documentação por ele anexada ao processo, vez que apesar de argumentar em réplica que o tratamento das lesões demanda tempo para recuperação e tratamento, todos os documentos médico-hospitalares, inclusive o laudo que atesta as lesões e a alta definitiva, remetem ao ano de 2022.

Na melhor das hipóteses, mesmo que se considerasse a data do pagamento administrativo, a pretensão já estaria prescrita, porquanto, o pagamento foi realizado em 03.01.2023 e a ação somente foi ajuizada em 22 de agosto de 2025, ou seja, mais de dois anos após a liquidação administrativa e quase três anos após o laudo médico de alta definitiva.

ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar de prescrição e declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82 e 85, § 2º, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, NCPC).

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)”

Inconformado, NATANAEL PEREIRA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 32778273)
sustentando que a sentença deve ser anulada, porquanto reconheceu indevidamente a prescrição da pretensão de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente, em afronta à Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional somente se configura com a ciência inequívoca da incapacidade laboral definitiva. Aduz que as lesões oriundas do acidente sofrido em 09/07/2022 demandaram tratamento prolongado, não sendo possível presumir, de plano, a consolidação das sequelas, tampouco a extensão da invalidez, sobretudo porque o pagamento administrativo foi parcial e baseado em laudo produzido por perito vinculado à seguradora. Alega, ainda, cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial judicial, imprescindível para a correta aferição do grau de invalidez e do valor efetivamente devido, pugnando, ao final, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(ID 32778278)
em que requerem a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de complementação de indenização securitária por invalidez permanente, bem como à existência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial judicial indispensável à aferição do grau de incapacidade.

Adianto que
assiste razão ao recorrente
.

É incontroverso que a pretensão deduzida nos autos, consistente na complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente, submete-se ao prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Contudo, a controvérsia não reside na extensão do prazo prescricional, mas, sim, no seu termo inicial, questão que reclama interpretação sistemática à luz do princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse particular, a Corte Superior possui entendimento sumulado no sentido de que:

Súmula 278 do STJ: “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

A jurisprudência é firme ao assentar que tal ciência inequívoca não se confunde, automaticamente, com a data do acidente, com a alta médica administrativa ou, tampouco, com o pagamento administrativo proporcional, especialmente quando subsiste controvérsia quanto à extensão da invalidez e ao valor efetivamente indenizável. Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1748710 DF 2020/0216981-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INOCORRÊNCIA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de indenização securitária ajuizada por segurada contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A ., alegando que adquiriu seguro de vida em grupo durante seu contrato de trabalho com a empresa Marfrig Global Food S.A. e, em decorrência de doença ocupacional, tornou-se permanentemente incapacitada para o labor. A sentença de primeiro grau julgou pela prescrição da demanda, com fundamento de que a autora teve ciência da incapacidade em 2016, aplicando-se o art . 206, § 1º, II, b, do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança contra a seguradora deve ser contado da ciência inequívoca da incapacidade, conforme a Súmula 278 do STJ, ou do momento em que a autora percebeu os primeiros sintomas . III. Razões de decidir 3. O termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, que, segundo o entendimento consolidado pela Súmula 278 do STJ e o REsp n. 1 .388.030/MG, ocorre com a emissão de laudo médico que confirma a invalidez permanente, exceto em casos de invalidez notória. 4. No caso dos autos, a autora apenas obteve ciência incontestável da incapacidade permanente em 02/12/2022, quando foi emitido laudo médico atestando sua incapacidade definitiva para o trabalho, sendo a ação proposta em 03/11/2023, dentro do prazo prescricional . IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença de prescrição cassada . Retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança securitária inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, comprovada por laudo médico." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art . 206, § 1º, II, "b"; CPC/2015, art. 487, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, REsp n. 1 .388.030/MG. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150899220238110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Direito Civil. Recurso Inominado. Ação de Cobrança de Seguro de Vida. Prescrição Ânua . Termo Inicial. Ciência Inequívoca da Incapacidade Laboral. Indenização devida, limitada ao percentual previsto nas condições gerais. Recurso parcialmente provido . I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de seguro de vida. O reclamante alega que a ciência inequívoca da incapacidade permanente ocorreu em 10/04/2023 .II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: I. O termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula 278 do STJ . II. A indenização securitária é devida. III. O valor da indenização .III. Razões de decidir 3. A prescrição ânua para a ação de cobrança de seguro de vida tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula 278 do STJ. No caso, os documentos indicam que a ciência inequívoca ocorreu em 10/04/2023 . Portanto, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional. 4. O recorrente comprovou que teve invalidez permanente parcial de um dos membros inferiores esquerdo, fazendo jus, portanto, ao recebimento da indenização securitária. 5 . Valor da indenização que deve ser limitada ao percentual previsto nas condições gerais do contrato. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro de vida é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.” “2. A ciência inequívoca da incapacidade laboral ocorreu em 10/04/2023 .” “3. Indenização securitária devida no percentual previsto nas condições gerais.”Dispositivos relevantes citados: Art. 206, § 1º, II, b, Código Civil; Súmula 278 do STJ; Tema 875 do STJ .Jurisprudência relevante citada: TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003234-33.2020.8.16 .0045 - Rel.: Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque - J. 04.04 .2022. TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000046-96.2023.8 .16.0119 - Rel.: Juiz José Daniel Toaldo - J. 01 .07.2024. (TJ-PR 00009668420238160082 Formosa do Oeste, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 23/09/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2024)

No caso concreto, o juízo sentenciante fixou o termo inicial da prescrição na data do laudo médico de alta definitiva, em 13/10/2022, com fundamento nos documentos médicos juntados pelo próprio autor
(IDs 32777889 e seguintes),
concluindo, a partir daí, pela ocorrência da prescrição
(sentença – ID 32778271).

Contudo, tal conclusão não se sustenta. O referido laudo não foi produzido com finalidade securitária, tampouco procedeu ao enquadramento da invalidez nos termos da apólice contratada, limitando-se a registrar a estabilização clínica das lesões. A alta médica, por si só, não traduz ciência inequívoca da incapacidade laboral indenizável, sobretudo quando o próprio objeto da demanda é a discussão acerca do grau da invalidez permanente e da correção do valor pago na via administrativa.

Igualmente não prospera o fundamento subsidiário adotado na sentença, no sentido de que, ainda que considerada a data do pagamento administrativo realizado em
03/01/2023 (ID 32777895),
a pretensão estaria prescrita. O pagamento administrativo parcial, efetuado unilateralmente pela seguradora, não implica, necessariamente, ciência inequívoca do segurado acerca da extensão real da invalidez, mormente quando o valor é expressamente contestado e inexiste prova pericial judicial imparcial apta a quantificar o dano de forma segura.

Nesse contexto, a ciência inequívoca da incapacidade somente se consolida quando o segurado dispõe de elementos técnicos suficientes para compreender a irreversibilidade e a extensão da limitação funcional, o que, em hipóteses como a dos autos, pode ocorrer apenas com a realização de perícia médica judicial.

Verifica-se, ademais, que o feito foi julgado antecipadamente, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sem a realização da prova pericial requerida pelo autor desde a petição inicial
(ID 32777882)
e reiterada ao longo da instrução. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica (grau de invalidez permanente e adequação do valor indenizatório) não sendo possível sua resolução segura apenas com base em documentos médicos unilaterais e em laudo produzido a mando da própria seguradora.

Diante desse cenário, conclui-se que
não se encontra caracterizada, de forma segura, a ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente nem em 13/10/2022, nem na data do pagamento administrativo, razão pela qual não se mostrava juridicamente possível o reconhecimento da prescrição
, nos moldes em que decidido, restando, ainda, configurado o cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NATANAEL PEREIRA SILVA, para afastar a prescrição reconhecida na sentença (
ID 32778271)
e anular o decisum, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de prova pericial médica judicial, prosseguindo-se no feito até ulterior julgamento do mérito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026